Tribunal: TJBA
Processo: 8140505-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140505-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, MARCOS TEIXEIRA MACHADO

APELADO: J. P. C. D. A. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS TEIXEIRA MACHADO, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ESCOLHA DO MÉTODO E ABORDAGEM TERAPÊUTICA QUE COMPETE AO PROFISSIONAL QUE ASSISTE A PARTE AUTORA. PREVISÃO DE COBERTURA DE TERAPIAS PELAS RN Nº. 539 E 541 DA ANS. INDICAÇÃO DE MUSICOTERAPIA DENTRE OS TRATAMENTOS INDICADOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PARTE AUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. A RECUSA DE COBERTURA DE SESSÕES DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS PRESCRITAS PARA O TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) SE MOSTRA ABUSIVA. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS, DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA PARA ACRESCENTAR O DEVER DE CUSTEIO PELA PARTE RÉ TAMBÉM DO TRATAMENTO DE MUSICOTERAPIA, PREFERENCIALMENTE EM CLÍNICA QUE INTEGRE A REDE CREDENCIADA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE COMO SITUAÇÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM ATENDIMENTO ÀS FUNÇÕES REPARATÓRIA E PUNITIVA.
QUANTUM
ORA ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA PARA ACRESCENTAR A DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO PELA PARTE RÉ DO TRATAMENTO DE MUSICOTERAPIA À PARTE AUTORA NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REVISITAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVERÃO SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA PARTE RÉ DIANTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO, INCLUSIVE QUANTO AOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARA 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
8140505-86.2020.8.05.0001
, oriundas da
10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como partes apelante e apelada
J. P. C. D. A, representado por sua genitora LEIDIANE SOUSA MARTINS CARDOSO, E HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA